Tribunal: TJDFT
Processo: 0722680-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0722680-34.2021.8.07.0000 AGRAVADO: ADELAR PAZINATO AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília em sede de liquidação de sentença requerida por ADELAR PAZINATO (processo n. 0701280-92.2020.8.07.0001), que homologou laudo pericial contábil. Em suas razões, a parte agravante aduz, em suma, que “a operação objeto da lide não faz jus ao que foi pleiteado na ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal, não havendo, portanto, diferença a ser apurada/atualizada e/ou restituída ao autor, ficando prejudicados os cálculos apresentados no laudo pericial” (p. 5 da peça recursal). Pede, ao final, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso e o seu posterior provimento. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da concessão do efeito suspensivo pleiteado, em que pese à argumentação do recorrente. É que, a rigor, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito principal sem o provimento liminar ora deduzido. Sendo assim, tenho que matéria deve ser dirimida no julgamento do mérito do recurso, após a regular tramitação do agravo. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 19 de julho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator